Tribunal: TJMT
Processo: 1019437-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1019437-32.2020.811.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: ANDERSON DANTAS HERNANDES
PACIENTE: JULIANO RONDON DO VALE SILVA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JULIANO RONDON DO VALE SILVA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [ação penal no 3475-88.2019.811.0042, código 559730] pela prática, em tese, dos crimes de latrocínio e participação criminosa.
Sustenta que sua prisão em flagrante ocorreu em 17/01/2019 e, no dia seguinte, foi convertida em preventiva, na audiência de custódia.
Verbera que a instrução processual foi encerrada, mas que uma das corrés, BARBARA MAYARA QUEIROZ, não apresentou suas razões finais, razão pela qual não foi prolatada a sentença e o paciente permanece segregado há 1 [um] ano e 8 [oito] meses, aduzindo a existência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo.
Pede a concessão liminar da ordem, para que JULIANO seja imediatamente posto em liberdade e, nessa condição, responda a ação penal.
É o breve relato.
DECIDO.
O paciente, junto com os demais corréus, são acusados do latrocínio ocorrido no início de 2019, em um lava-jato, no Bairro Consil, que ganhou publicidade nos meios de comunicação, vitimando ADRIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA.
O impetrante não instruiu a exordial com nenhum documento da ação penal de origem, limitando-se a acostar o extrato de andamento processual, obtido pela Internet, de modo que não é possível saber, ao menos, quais as condutas imputadas ao paciente na sobredita ação penal, uma vez que ela tramita por meio físico.
É princípio comezinho de direito que esta ação mandamental, de rito célere, demanda prova pré-constituída, e que a sua instrução deficiente dá azo ao não conhecimento dela.
Contudo, sou Relator do HC no 1018301-97.2020.811.0000, impetrado em favor dos corréus JOÃO ALVES DA ROSA, ELIAN SILVA BISPO DE CAMPOS e JOSÉ IGOR RODRIGUES DOS SANTOS, no qual foram juntadas cópias das peças necessárias ao seu conhecimento, de modo que, para evitar prejuízo ao paciente, passo a análise da liminar vindicada.
Perscrutando as informações prestadas pelo juízo singular naqueloutro mandamus, pude verificar que JULIANO, juntamente com JOSÉ IGOR e ELIAN, são apontados como coautores do latrocínio mencionado, além de integrarem a organização criminosa Comando Vermelho.
Quanto ao alegado excesso de prazo, está demonstrado que ele não pode ser atribuído à acusação, tampouco ao Poder Judiciário, uma vez que, encerrada a instrução processual, é a defesa de uma das corrés – BÁRBARA – que se omitiu em cumprir a obrigação que lhe incumbia, com a apresentação das alegações finais.
Nada obstante, em consulta ao sistema de andamento processual, observei que o juízo singular determinou a intimação pessoal de BÁRBARA para constituir novos patronos ou, na impossibilidade de fazê-lo, que seja representada pela Defensoria Pública, de modo que as providências cabíveis para o prosseguimento da marcha processual já foram tomadas, não se vislumbrando, em sede de cognição sumária, o alegado constrangimento ilegal.
Neste sentido:
[...] 1. Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes) (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52, Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ 24/9/1992, p. 16.070). [...] 4. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa (Súmula 64, Terceira Seção, julgado em 3/12/1992, DJ 9/12/1992 p. 23.482). [...] (RHC 121.373/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).
Com estas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisite-se as informações ao juízo de origem e, em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.